Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA (CPF 052.840.557-80), MÁRIO FERNANDES (CPF 808.839.907-68), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF 079.879.987-02), WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e RODRIGO BEZERRA AZEVEDO (CPF 641.816.003-78), além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GUERELLUS (CPF 732.223.131-72), RODRIGO BEZERRA AZEVEDO (CPF 641.816.003-78) e WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GUERELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES. 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento das medidas cautelares, nos termos da representação policial, incluída a prisão preventiva de MÁRIO FERNANDES (ASSCRIM/PGR N. 1499110/2024), as quais deferi em 17/11/2024.



    Em 26/12/2024, mantive a prisão preventiva do acusado MÁRIO FERNANDES, em razão da necessidade de se resguardar como garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal de graves crimes de tentativa de golpe de Estado e atentado a Instituições Democráticas.



    Em 18/2/2025, nos autos da Pet. 12.100/DF, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de MÁRIO FERNANDES pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º, e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP). 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Conforme salientado na decisão de decretação da prisão, a investigação apontou a participação de MÁRIO FERNANDES, General de Brigada na reserva, que atuou como Chefe substituto da Secretaria Geral da Presidência da República durante a gestão de JAIR MESSIAS BOLSONARO, entre 19/10/2020 até 01/01/2023 e se encontra inserido no contexto criminoso como integrante do Núcleo de Oficiais de Alta Patente com Influência e Apoio de Outros Núcleos, cujos integrantes, utilizando-se da alta patente militar que detinham, agiram para influenciar e incitar apoio aos demais núcleos de atuação por meio do endosso de ações e medidas a serem adotadas para a consumação do Golpe de Estado. 



    Ressalta-se, ainda, que a a Procuradoria-Geral da República, em 18/2/2025, ofereceu a denúncia contra o acusado MÁRIO FERNANDES no âmbito desta PET 12.100/DF, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º, e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP). 



    Na cota de oferecimento da denúncia, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva (Pet 12.100/DF, eDoc. 1.015, fl. 4):



     “Por fim, a Procuradoria-Geral da República requer: 



    (...)



    c) a manutenção das medidas cautelares fixadas contra os denunciados, que permanecem necessárias e adequadas (art. 282 do Código de Processo Penal), notadamente após o oferecimento de denúncias sobre crimes que colocaram em risco iminente o Estado Democrático de Direito e o Governo legitimamente eleito. O conhecimento dos réus acerca das graves imputações que lhes foram feitas reforça a necessidade de se resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a higidez da instrução processual”.



    Efetivamente, portanto, verifica-se a necessidade de resguardar ordem pública e a instrução processual penal, tendo sido corroborado pelo oferecimento da denúncia em face do custodiado, inexistindo qualquer fato superveniente que possa afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar.



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MÁRIO FERNANDES, CPF nº 808.839.907-68.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente